Tribunal: TJES
Processo: 5010258-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação; Propriedade; Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010258-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO MATTOS JUNIOR e outros
AGRAVADO: AILDSON VARGAS DE SOUZA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO IMBUÍDO DE MÁ FÉ. CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL COM A DEVIDA CAUTELA. RECURSO IMPROVIDO.

I.
Nos
termos do artigo 77 do Código de Processo Civil, constitui ato atentatório a dignidade da justiça quando a parte deixa de c
umprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final e cria embaraços à sua efetivação, bem como quando pratica inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

II.

Os
fatos que import
e
m
na referida penalização
deve estar devidamente comprovad
o
s
nos autos
, não sendo possível sua presunção, bem como não sendo
razoável que
sua fixação
ocorra
quando do ato cometido não exsurgir qualquer conduta maliciosa
ou imbuída de má-fé
da parte.

III.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010258-19.2022.8.08.0000

AGVTE:

PAULO MATTOS JUNIOR e OUTROS

AGVD
O
:
AILDSON VARGAS DE SOUZA

RELATOR
:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que arbitrou uma multa de 10% por ato atentatório a dignidade da justiça aos recorrentes.

No recurso, eles sustentam que agiram a todo tempo em observância ao comando judicial.

Em síntese, a ação originária versa sobre demarcação de terras, onde os recorrentes/autores tiveram seus pedidos acolhidos em razão da revelia.

O magistrado sentenciante determinou que os autores/recorrentes, por conta própria, contratassem um perito para proceder com a demarcação das terras, nos moldes da planta topográfica carreada aos autos por eles.

Assim, os recorrentes contrataram o perito que havia elaborado o estudo aprovado pelo magistrado para iniciar a demarcação, oportunidade em que os réus/recorridos peticionaram informando ao julgador primevo que as terras estavam sendo demarcadas de forma equivocada, culminando na aplicação da multa por ato atentatório a dignidade da justiça ora impugnado.

Pois bem. Feito esse breve relato, passo ao exame meritório, o que faço, adianto, no sentido de acolher a tese recursal.

E assim digo, porque pelo simples cotejar dos autos é possível perceber que não há razão para a aplicação da penalidade em comento.

Ora, a todo momento os recorrentes peticionam em juízo requerendo como proceder e pedindo autorização para realização dos atos demarcatórios, demonstrando o intuito do rápido e efetivo cumprimento da ordem judicial.

Extrai-se do caderno processual, que o perito que realizou a demarcação ainda é o mesmo que produziu o laudo juntado à inicial e que serviu de base para o magistrado considerar plausíveis as alegações exordiais.

Na própria decisão do cumprimento de sentença, fls. 64 do id nº 3586469, o magistrado ponderou que seria desnecessário nomear perito ou designar oficial de justiça para acompanhar a demarcação, bastando que os recorrentes cumprissem o artigo 582 do CPC, o que a meu ver foi realizado.

Ainda que se pudesse entender que os agravantes teriam sido afoitos, ao deixarem de aguardar o trânsito em julgado da decisão, é possível perceber que a todo tempo estiveram preocupados em cumprir o que determinou o magistrado, não sendo possível imputar-lhes qualquer multa por ato atentatório a dignidade da justiça.

É de se registrar que os recorrentes ventilaram que o recorrido inclusive esteve presente no ato da demarcação, o que reforça a tese pela inexistência de má-fé ou intuito de atrapalhar o cumprimento da ordem ou modificar a situação do objeto discutido nos autos.

Por fim, impende ponderar que o requerido/recorrido foi revel, deixando de defender o seu direito durante a fase de conhecimento, nada falando no cumprimento de sentença e ainda deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões, demonstrando que não possui o devido interesse em resolver a questão, postergando o andamento do feito.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, extirpar a multa por ato atentatório a dignidade da justiça a seu tempo estabelecida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.